Tribunal: TJSP
Processo: 0015378-81.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0015378-81.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em
que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado JOSE RENATO FEITOSA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0015378-81.2019.8.26.0502 - Voto no 37742 - J
2
.Agravo em Execução no 0015378-81.2019.8.26.0502
Origem: DEECRIM UR4/Campinas
Magistrado: Dra. Camila Corbucci Monti Manzano
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: JOSÉ RENATO FEITOSA
Voto no 37742
AGRAVO EM EXECUÇÃO Retificação de
cálculos Reconhecimento da reincidência
Necessidade - Instituto que não se esgota
enquanto agravante, mas que implica em
consequências outras, não apenas em sede
de processo de conhecimento, mas também
de execução penal - Recurso provido
Cuida-se de agravo em execução, interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito do DEECRIM UR4 de Campinas, a qual
indeferiu a retificação dos cálculos para fins de benefícios, e
considerou a primariedade do agravado, aduzindo que caso
reconhecesse a reincidência haveria ofensa a coisa julgada (fls.
10).
Sustenta o agravante, em síntese, que o
cálculo seja retificado, com a consideração da reincidência do
agravado e os devidos reflexos para fins de benefícios,
ressaltando que tal medida não ofende a coisa julgada (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0015378-81.2019.8.26.0502 - Voto no 37742 - J
3
02/09).
Processado e contrarrazoado o agravo (fls.
28/30), a decisão combatida restou mantida (fls. 31), opinando a
Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do
recurso (fls. 36/38).
Relatei.
O inconformismo comporta provimento.
Não há que se falar em ofensa a coisa
julgada.
O fato do magistrado de conhecimento não
ter considerado na sentença condenatória a reincidência do
agravado, não impede a verificação da aludida condição em sede
de execução.
Na fase de conhecimento a reincidência gera
o agravamento da pena, fixação de regime mais gravoso e
proibição de algumas benesses. Já em sede de execução, a
reincidência gera a alteração de frações para obtenção de
benefícios, interrupção do lapso para a prescrição da pretensão
executória, etc., não havendo, portanto que se falar em ofensa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0015378-81.2019.8.26.0502 - Voto no 37742 - J
4
coisa julgada.
Pela possibilidade de reconhecimento da
reincidência pelo Juízo das Execuções já decidiu, inclusive, o C.
STJ:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 63
E
64,
AMBOS
DO
CP,
E
66
DA
LEP.
RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO
JUÍZO
DA
EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
568/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.” (AREsp 1145928/MG, Tel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a
Turma, j. 05/10/2017).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA NÃO
RECONHECIDA
NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
CIRCUNSTÂNCIA
CONSIDERADA PELO JUIZ DA EXECUÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA DE AFRONTA À COISA
JULGADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A
jurisprudência desta Corte Superior no sentido de
que
a
reincidência
do
acusado
constitui
circunstância pessoal que acompanha o condenado
durante toda a execução criminal, podendo ser
reconhecida
pelo
Juízo
da
execução
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0015378-81.2019.8.26.0502 - Voto no 37742 - J
5
supervisiona o cumprimento da pena, ainda que não
reconhecida pelo Juízo que prolatou a sentença
condenatória (AgRg no AREsp 1341499/MG, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018). 2.
Agravo regimental não provido”. (AgRg no REsp
1776466/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
26/02/2019, DJe 15/03/2019)
Assim também vem se manifestando essa C.
4a Câmara de Direito Criminal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO
DE REGIME Benefício indeferido na origem pela
insatisfação
do
requisito
objetivo

Inconformismo
do
sentenciado

Pleito
de
afastamento da reincidência Impossibilidade
Condição inequívoca de reincidente Instituto que
não se esgota enquanto agravante, mas que implica
em consequências outras, não apenas em sede de
processo de conhecimento, mas também de
execução penal Cálculo incensurável Decisão
mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
7001550-53.2017.8.26.0344; Relator (a): Camilo
Léllis; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Marília - Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 25/07/2017; Data
de Registro: 31/07/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0015378-81.2019.8.26.0502 - Voto no 37742 - J
6
Na mesma esteira, manifestou-se a D.
Procuradoria de Justiça, em seu parecer, ao sublinhar que “(...)O
próprio artigo 106 da LEP determina que se exija informações sobre os
antecedentes do condenado, não limitando a busca aos termos da
sentença condenatória para a elaboração da guia de recolhimento. Até
mesmo para a determinação do local onde o condenado irá cumprir a
pena se exige informações sobre a reincidência ou primariedade, de
acordo com o disposto no artigo 84 da LEP. Assim, a reincidência é
relevante para o correto cumprimento da pena, não podendo ser
desprezado pelo juízo de execução.” (fls. 55/56).
Posto Isto, DOU PROVIMENTO ao recurso
ministerial, para cassar a decisão de origem e determinar a
retificação do cálculo, considerando o agravado como reincidente.

EDISON BRANDÃO
Relator